Tribunal: STF
Processo: RE 87911
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-10-06
Data de publicação: 1977-10-06

Ementa:
CONSIGNATARIO DO NAVIO. PARA REPRESENTAR EM JUÍZO O ARMADOR DEVE
EXIBIR O TÍTULO QUE O INSTITUIU. FALTA SUPRIDA PELO TRANSPORTADOR
JUNTANDO PROCURAÇÃO OUTORGADA AO MESMO ADVOGADO CONSTITUIDO POR
AQUELE RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO, NESSA PARTE.
RECONVENÇÃO APRESENTADA EM PROCEDIMENTO ORDINÁRIO, VEICULANDO
PEDIDOS PARA OS QUAIS O ART. 275, II, 'H', DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL, MANDA OBSERVAR O PROCEDIMENTO SUMARISSIMO. POSSIBILIDADE
DESSA CUMULAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO. NESSA PARTE.